Tribunal: TJPA
Processo: 0825592-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825592-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ESTER GOMES PIRES, THAYANA CARLA SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência que determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar, pelo Método ABA, a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em nível de suporte 3, na clínica em que já realizava acompanhamento contínuo há mais de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear, de forma ilimitada, terapias multidisciplinares pelo Método ABA prescritas para criança com TEA; (ii) estabelecer se é lícita a transferência unilateral da paciente para clínica credenciada diversa, após vínculo terapêutico prolongado; e (iii) determinar se a decisão monocrática deve ser mantida diante da ausência de argumento novo no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário é consumerista, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor e afasta limitações abusivas de cobertura.

A RN nº 539/2022 da ANS prevê cobertura ilimitada para tratamentos indicados pelo médico assistente a pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo TEA.

A prescrição médica e os relatórios profissionais demonstram a necessidade do tratamento multidisciplinar pelo Método ABA e a relevância da continuidade terapêutica.

A transferência unilateral da criança, após mais de dois anos de acompanhamento contínuo, gera risco de retrocesso clínico, especialmente diante do TEA em nível de suporte 3.

A indicação genérica de clínicas credenciadas, sem prova de vaga imediata ou de equivalência técnica, não afasta a probabilidade do direito nem o perigo de dano.

O risco suportado pela criança envolve saúde e desenvolvimento neuropsicológico, enquanto o risco da operadora é meramente econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear, de forma ilimitada, tratamento multidisciplinar pelo Método ABA prescrito por médico assistente a beneficiário com TEA. 2. A preservação do vínculo terapêutico de criança com TEA em nível de suporte 3 justifica a manutenção do tratamento na clínica em que já há acompanhamento contínuo, quando a transferência unilateral representar risco de retrocesso clínico. 3. A ausência de argumento novo no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º; CDC, arts. 4º e 51; CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1988; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; RN ANS nº 539/2022, art. 6º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STF, ADI 7265; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; STJ, REsp nº 2.008.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.08.2022; STJ, EAREsp nº 1.459.849; TJSP, AC nº 1007869-14.2021.8.26.0405.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0825592-75.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: E. G. P. (REPRESENTADA POR THAYANA CARLA SOUZA GOMES)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática de ID 32833927, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por
E. G. P.
.

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora custeie o tratamento multidisciplinar da menor E. G. P. (portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, Nível 3) na clínica NEUROHABILITY, sob pena de multa diária.

Narra a petição inicial que a menor, de sete anos de idade (identidade no Id. Num. 147289505 – autos de origem nº 0863353-13.2025.8.14.0301), foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível de suporte 3, também conhecido como autismo severo, sendo beneficiária do plano de saúde comercializado pela ré (nº 0 088 091203582900 8 – Unipart Enfermaria, ambulatorial/hospitalar com obstetrícia, sem carências a cumprir), realizando acompanhamento neuropediátrico, em tratamento de saúde pelo Método ABA.

Informa que, em razão da necessidade de tratamento especializado, a Unimed Belém, reconhecendo a impossibilidade de fornecer o suporte adequado, em 18 de outubro de 2023, realizou orçamentos em clínicas especializadas. Após análise, a operadora de plano de saúde autorizou e custeou o tratamento da Requerente na clínica NeuroHability, local onde a criança vem recebendo terapia há mais de dois anos. A escolha da NeuroHability foi crucial, pois a clínica, desde então, se tornou um ambiente familiar para a Requerente, onde ela desenvolveu vínculo com os profissionais e se adaptou à rotina terapêutica. A continuidade do tratamento na clínica é tido como fundamental para o progresso da Requerente.

Alega que foi submetida a uma avaliação com a médica assistente, a Drª Luiza Ramos Leite Matalobos – CRM/RJ 1263510 - RJ, tendo indicação profissional para realizar tratamento intensivo de forma individualizada e contínua, necessitando das seguintes terapias pelo Método ABA (laudos médicos de Ids. Num. 147289508 e 147289511 – este último subscrito pelo Dr. Francinaldo Lobato Gomes – CRM/PA 6346-A):

Fonoaudiologia (3 horas semanais);

Terapia Ocupacional (1 hora semanal);

Terapia Ocupacional com foco em Integração Social (2 horas semanais);

Psicologia (40 horas semanais);

Psicopedagogia (3 horas semanais);

Musicoterapia (2 horas semanais); e

Psicomotricidade (2 horas semanais).

Assevera que houve mudança abrupta para outra clínica, conforme determinado pela Unimed Belém, o que representa um risco iminente de retrocesso terapêutico. A operadora, de forma unilateral e sem qualquer consideração pelas necessidades específicas da criança, enviou um informativo via WhatsApp com apenas dez dias de aviso prévio, determinando a transferência para uma nova clínica. Tal decisão, tomada sem qualquer estudo ou avaliação dos impactos na saúde da Requerente, demonstra total descaso com a sua condição e com os anos de tratamento já realizados.

Prossegue afirmando que a genitora, diante da imposição da mudança, tentou dialogar com a central de atendimento da Unimed, manifestando sua discordância e alertando sobre os potenciais prejuízos. No entanto, a operadora manteve sua decisão, ignorando os alertas sobre a sensibilidade da criança e a necessidade de continuidade do tratamento na clínica onde ela já está adaptada.

Aduz que a nova clínica indicada pela Unimed, conforme informações obtidas e reclamações de outros usuários, não oferece atendimento individualizado em sala separada, uma necessidade essencial para a Requerente, que apresenta dificuldades sensoriais e de atenção. Sustém que a ausência de estrutura adequada, aliada à mudança de ambiente e profissionais, resultará em severos danos à Requerente, comprometendo os avanços terapêutico alcançados até o momento.

Nessa linha, requereu a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência, para que fosse custeado integralmente o tratamento multidisciplinar de forma urgente, pelo Método ABA, conforme prescrição da médica assistente, na clínica NeuroHability, nos mesmos moldes e condições atuais, incluindo a continuidade do acompanhamento pelos profissionais que já a atendem, até decisão final do processo. Acostou documentos.

Em 31/10/2025, o Juízo a quo deferiu o pedido antecipatório, da seguinte forma (Id. Num. 160213742, dos autos de origem):

(...) Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência em caráter liminar, para: Determinar que a ré, UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantenha e custeie, imediatamente, a integralidade do tratamento multidisciplinar da autora, E. G. P., na clínica ou prestador atual, nos termos da indicação médica, abstendo-se de promover qualquer alteração ou interrupção do serviço. Fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de 100.000,00 (cem mil reais). (...)

Em suas razões do Agravo de Instrumento (ID 31796028), a Unimed sustentou a existência de ampla rede credenciada; a inexistência de negativa de cobertura e a ausência de periculum in mora.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 32833927 com a seguinte ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral de tratamento multidisciplinar pelo Método ABA para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, na clínica onde a paciente já realiza acompanhamento há mais de dois anos (NeuroHability). A agravante sustenta a existência de rede credenciada apta e a inexistência de negativa de cobertura, insurgindo-se contra a obrigatoriedade de custeio em clínica de livre escolha da usuária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir, de forma ilimitada e pelo método específico indicado pelo médico (ABA), as terapias para portador de TEA; (ii) verificar se é lícita a transferência unilateral da paciente para clínica da rede credenciada quando já estabelecido vínculo terapêutico prolongado em prestador anterior; e (iii) aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A relação entre operadora de plano de saúde e segurado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor. 2. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabelece a cobertura obrigatória e ilimitada para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o TEA, vedando a limitação do número de sessões e garantindo o atendimento pelo método indicado pelo médico assistente. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, fixou a tese da "taxatividade mitigada" do rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamentos fora da lista desde que haja prescrição médica, comprovação científica, eficácia e registro na Anvisa, requisitos estes preenchidos no caso concreto para o Método ABA. 4. A Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) assegura o direito ao atendimento multiprofissional integral, não podendo normas administrativas ou cláusulas contratuais frustrar o objeto do contrato de preservação da saúde e da vida. 5. Em se tratando de autismo em nível de suporte 3 (severo), o vínculo terapêutico estabelecido com a equipe profissional é elemento indissociável do sucesso do tratamento. A migração compulsória para profissionais desconhecidos da rede credenciada, após mais de dois anos de acompanhamento, gera risco iminente de retrocesso clínico e sofrimento neuropsicológico à criança. 6. A mera listagem genérica de clínicas credenciadas pela operadora, sem a comprovação de vagas imediatas ou de capacidade técnica idêntica à já usufruída, não justifica a interrupção do tratamento em curso na clínica NeuroHability. 7. O risco de dano é inversamente proporcional, pois a suspensão do tratamento atinge a saúde e o desenvolvimento da menor (direitos fundamentais), enquanto o prejuízo da operadora é meramente financeiro, o que justifica a manutenção da tutela de urgência. 8. A multa diária de R$ 500,00 mostra-se razoável e proporcional para garantir o cumprimento da obrigação de fazer, possuindo caráter coercitivo e não indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. As operadoras de planos de saúde estão obrigadas ao custeio ilimitado de sessões multidisciplinares para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme indicação do médico assistente e nos termos da RN 539/2022 da ANS. 2. O princípio do melhor interesse da criança e a necessidade de preservação do vínculo terapêutico em pacientes com autismo severo (Nível 3) autorizam a manutenção do tratamento em clínica específica, ainda que não credenciada, caso a transferência para a rede conveniada represente risco de retrocesso clínico demonstrado por laudo médico.”

Inconformada com a decisão monocrática, a UNIMED DE BELEM interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
no ID 33385218. Argumenta que houve a devida comunicação de direcionamento da menor à clínica credenciada "PORTO TERAPIAS". Sustenta que não há laudo médico que ateste que a mudança de clínica causaria regressão e que a agravada pretende escolher o tratamento de sua preferência fora da rede credenciada, o que seria inadmissível.

Defende que a rede credenciada possui profissionais capacitados e que não houve negativa de cobertura, mas exercício regular de gestão da rede. No pedido, a Agravante requer a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo colegiado para que seja revogada a tutela de urgência.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno (ID 34151743).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade da operadora de plano de saúde de cobrir, de forma ilimitada, terapias do grupo ABA (Applied Behavior Analysis) em favor da Autora/Agravada, menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível de suporte 3, garantindo a manutenção do vínculo terapêutico em clínica específica (NeuroHability) onde já realiza acompanhamento contínuo.

De plano, percebo que não assiste à Agravante, por não ter preenchido os requisitos do art. 300, do CPC. Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos principais, verifico que foi solicitada pelo profissional competente a realização de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade, todas baseadas no Método ABA. O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela Lei nº 9.656/1988.

Compulsando os autos, vejo estar demonstrado que a parte Agravada necessita do tratamento, nos termos dos laudos médicos e relatórios das psicólogas, bem como resta evidenciada a abusividade da conduta da operadora em promover a transferência unilateral da paciente de prestador de serviço após mais de 2 (dois) anos de acompanhamento contínuo.

Com efeito, observa-se que o Juízo a quo agiu de forma acertada, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados. Não se trata de responsabilizar as operadoras pela saúde integral, mas pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, do CDC.

O fato de encaminhar a paciente a clínicas credenciadas sem disponibilidade imediata ou sem a mesma expertise para atendimento à solicitação médica equivaleria à recusa. Consigno que a questão da taxatividade do rol da ANS foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 18/09/2025, no julgamento da ADI 7265, que consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista desde que preenchidos requisitos técnicos, como a prescrição por médico assistente e a comprovação científica de eficácia, requisitos estes presentes no caso.

Ultrapassado tal ponto, a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS passou a prever cobertura ilimitada a qualquer tratamento indicado pelo médico aos portadores de autismos e demais transtornos (§ 4º do art. 6º).

Antes mesmo da edição da referida RN, a jurisprudência pátria já havia pacificado o entendimento de que os planos de saúde não poderiam limitar o tratamento multidisciplinar, nos termos da Lei nº 12.764/2012. Nesse sentido, colaciono julgado do TJSP (AC: 1007869-14.2021.8.26.0405):
"Plano de saúde. Criança diagnosticada com autismo. Terapias multidisciplinares. Necessidade. Limitação contratual à quantidade de sessões. Ilegalidade. Incidência da Lei nº 12.764/2012... a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei"
.

A Lei nº 12.764/2012 prevê expressamente em seu Art. 3º o direito ao atendimento multiprofissional. No mesmo sentido, cito julgado de 18/08/2022 da Ministra NANCY ANDRIGHI (STJ - REsp: 2008280 SP):
"Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões... para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)"
.

Sobre o reembolso fora da rede credenciada, a Segunda Seção do STJ (EAREsp 1459849) estabeleceu que é obrigatório em hipóteses excepcionais – tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado no local. No caso concreto, a agravada é criança com Autismo Nível 3 (severo), o que pressupõe uma necessidade de suporte muito substancial e uma resistência acentuada a mudanças de rotina.

O vínculo terapêutico é parte integrante do sucesso do tratamento. A interrupção ou a migração forçada acarreta risco iminente de retrocesso clínico. Assim, o direito à saúde e o princípio do Melhor Interesse da Criança (Art. 227, CF e ECA) prevalecem, notadamente com base no laudo médico que consigna:
(...) Sugiro que a criança permaneça em intervenção terapêutica na clínica onde está atualmente vinculada (Neurohability), onde estabeleceu bom vínculo terapêutico e está apresentando boa evolução clínica. (...)
.

Ressalte-se que a Agravante se limita a listar clínicas de forma genérica. Não há nos autos prova de que tais estabelecimentos possuam vagas imediatas ou possam garantir a continuidade da metodologia já iniciada sem prejuízo à menor. O risco para a Agravante é meramente econômico, enquanto para a parte Agravada reside na sua saúde e desenvolvimento neuropsicológico.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026